Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA SANTIAGO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração (Id. 59815332). Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora